Tribunal: TJSP
Processo: 3003543-28.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Decisão agravada que indeferiu o pedido da FESP de penhora via BacenJud. Inadmissibilidade. Ordem preferencial de penhora estabelecida pelo art. 11 da LEF que somente pode ser mitigada mediante prova de absoluta necessidade pela parte executada, prova essa inexistente no caso concreto, em que a executada nem sequer se manifestou. Reforço do entendimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Decisão agravada que indeferiu o pedido da FESP de penhora via BacenJud. Inadmissibilidade. Ordem preferencial de penhora estabelecida pelo art. 11 da LEF que somente pode ser mitigada mediante prova de absoluta necessidade pela parte executada, prova essa inexistente no caso concreto, em que a executada nem sequer se manifestou. Reforço do entendimento pelos arts. 835 e 854 do CPC, e pelas Teses fixadas pelo E. STJ nos Temas 425 e 578 dos Repetitivos. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Decisão reformada.
Recurso provido.